Tribunal: STF
Processo: RE 75154
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. SE A LEI PODERIA SUPRIMIR ESSE ABONO, COMO
ALIAS OCORREU NO TOCANTE AOS SERVIDORES FEDERAIS. CLARO QUE LHE
SERIA FACULTADO REDUZI-LO OU LIMITA-LO, SEM OFENDER DIREITO
ADQUIRIDO.
ESTE EXISTIRIA, SE SE TRATASSE DE APOSENTADORIA.